Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA QUE SE EXAURE COM A SENTENÇA QUE DECRETA A PARTILHA DE BENS. ROL TAXATIVO DE MATÉRIAS. NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DIREITO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse processual. A discussão acerca da ausência de quitação das verbas do financiamento, condomínio ou tributos incidentes sobre o imóvel deve ser travada em exame mérito de ação de arbitramento de aluguel, não em análise de admissibilidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. O art. 27 da Lei n. 11.697/2008 fixa a competência da Vara de Família a partir de um rol taxativo de matérias, não estando ali incluídas questões de natureza estritamente patrimonial, tais como as postuladas pela parte autora nos autos da ação de arbitramento e cobrança de aluguéis, as quais possuem relação com o direito obrigacional e não propriamente com o direito de família.
3. Caso concreto em que a competência da Vara de Família se exauriu com a sentença que desconstituiu a união estável existente entre as partes e decretou a partilha de bens, por ostentar natureza declaratória. Com isso, a pretensão de arbitramento e cobrança de aluguéis advinda da partilha de bens deve ser deduzida pela via processual própria, perante o Juízo Cível.
4. Recurso conhecido e provido.